Tribunal: STF
Processo: RE 1394653
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, assim ementado:



    “RECURSO CONTRA SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TEMPO DE GOZO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INTERCALADO COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PODE SER COMPUTADO PARA FINS DE CARÊNCIA. SÚMULA 73/TNU. 



    1. Decisão motivada de forma coerente com a prova produzida. Sentença de procedência mantida pelos próprios fundamentos. 



    2. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas, observada a Súmula 111/STJ. Custas sob isenção.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, caput, 195, § 5º, e 201, caput, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que, “ao deferir a contagem para fins de carência de período não contributivo (tempo de percepção de benefício por incapacidade intercalado por contribuições), a decisão recorrida: (a) ampliou indevidamente a aplicação do Art. 55 da Lei n. 8.213/91, o que configura violação à separação harmônica entre os Poderes; (b) violou a exigência de prévia fonte de custeio para a concessão/ampliação de benefícios previdenciários, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias; (c) violou o caráter contributivo e a obrigação de se preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS, ao conceder benefício com o cômputo para fins de carência de um período em que não houve efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias”.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Em 04/08/2022, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 1.125. 



    Após novo julgamento do feito, a Turma julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE. TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME TEMA 1125 STF. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO EM GOZO DE AUXÍLIODOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PARA EFEITO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 73 DA TNU. TEMA 1125 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995 C/C ART. 1º DA LEI 10.259/2001.”



    Diante da recusa de retratação, os autos foram novamente remetidos a esta Corte. 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do RE nº 1.298.832/RS, feito paradigma do Tema nº 1.125 da sistemática repercussão geral, no qual se discutia se o período em que o beneficiário esteve em gozo de benefício de auxílio doença, intercalado com períodos contributivos, deve ser computado como de carência, fixou tese com o seguinte teor:



    “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral de concessão do benefício de aposentadoria especial consignando que os períodos em que a segurada esteve em gozo do auxílio-doença, intercalado com períodos de regular exercício a atividade laboral, devem ser computados como tempo de contribuição e carência.



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide em conformidade com o entendimento firmado por esta Corte no exame do mencionado Tema nº 1.125 da Repercussão Geral.



    Quanto às demais questões suscitadas no apelo extremo, notadamente no que diz respeito à fonte de custeio e ao impacto financeiro decorrente da concessão do benefício, é certo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/91) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do cômputo, para fins de carência ou aposentadoria, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.281.588/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 20/06/2022).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.486.587/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2024; RE nº 1.443.507/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 04/03/2024; RE nº 1.468.367/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/11/2023; RE nº 1.462.818/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 31/10/2023; ARE nº 1.447.815/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/2023; e ARE nº 1.440.694/PR, de minha relatoria, DJe de 27/06/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente